Tribunal: TJES
Processo: 0001820-21.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Férias
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001820-21.2020.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAQUIM ZEFERINO DE SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Joaquim Zeferino de Souza
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo-ES (fls. 104/109), que, nos autos da
ação
reclamatória
proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de Castelo-ES
, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por ter declarado a prescrição da pretensão autoral consistente no reconhecimento do direito à aquisição do benefício de férias-prêmio e, consequentemente, do acréscimo retroativo ao vencimento básico deste – ou seja, a partir do momento em que adquiriu o referido direito ao completar 10 (dez) anos de efetivo exercício laboral prestado à Administração – do percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) referente à gratificação de assiduidade prevista no art. 149 da Lei Municipal nº 1.440/92.

Nas razões recursais (fls. 113/127), o autor alega, em síntese, que:
i)
não há prescrição da pretensão autoral, diante do disposto na Súmula nº 85 do STJ, sendo que, no caso, após completar 10 (dez) anos de serviço, protocolou na esfera administrativa, em 13/03/1995, pedido de pagamento de adicional de férias-prêmio (processo administrativo nº 0676/95), o que teve o condão de suspender o prazo prescricional;
ii
)
não há prova nos autos de que a Administração Pública tenha proferido decisão a respeito do requerimento e, muito menos, que tenha notificado pessoalmente a apelante desta eventual decisão;
iii)
a sentença objurgada parte das premissas equivocadas que o mero parecer jurídico representaria a decisão administrativa pelo indeferimento do requerimento e que este teria constado da ficha funcional da recorrente, o que jamais ocorreu, consoante documentação juntada ao recurso (fl. 128);
iv)
a partir do requerimento administrativo ocorreu a suspensão do prazo prescricional, o qual perdurou, em virtude da inércia do município apelado, até o ajuizamento desta ação;
v)
após 10 (dez) anos de serviços prestados ao município recorrido, qualquer servidor, independentemente do vínculo mantido, adquiria o direito de “gratificação por assiduidade”;
vi)
o art. 5º, § 2º, da Lei Municipal nº 1.177/90, c/c art. 77 da Lei Municipal nº 1.440/92, atrai a conclusão no sentido que é possível ao autor somar o período em que laborou sob a égide do regime celetista com o atual regime estatutário para o fim de reconhecer o direito a férias-prêmio e, consequentemente, a gratificação de assiduidade, posicionamento este que tem sido ratificado por todas as Câmaras do TJES;
v
ii)
muito embora a EC nº 20 dispusesse a respeito da exclusão do já revogado parágrafo único do art. 77 da Lei Municipal nº 1.440/92, que versava sobre o direito as férias-prêmio, o fato é que a referida lei foi aprovada e o aludido dispositivo legal constou do seu texto final;
viii)
antes da edição da Lei Municipal nº 1.713/97, o recorrente já tinha adquirido o direito às férias-prêmio, porque transcorrido o período de aquisição do benefício.

Em contrarrazões (fls. 130/135), o município requerido requer o desprovimento do apelo, alegando, em resumo, que:
i)
o apelante somente postulou o requerimento em 17/10/2019, de forma que se implementou a prescrição quinquenal da pretensão autoral, consoante previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e no art. 169, inciso I, alínea “b”, da Lei Municipal nº 1.440/92;
ii)
nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao requerimento administrativo;
iii)
indeferido o pedido administrativo, o apelante teria 05 (cinco) anos para ajuizar a presente ação, entretanto não observou este prazo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO EXORDIAL.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Joaquim Zeferino de Souza
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo-ES (fls. 104/109), que, nos autos da
ação
reclamatória
proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de Castelo-ES
, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por ter declarado a prescrição da pretensão autoral consistente no reconhecimento do direito à aquisição do benefício de férias-prêmio e, consequentemente, do acréscimo retroativo ao vencimento básico deste – ou seja, a partir do momento em que adquiriu o referido direito ao completar 10 (dez) anos de efetivo exercício laboral prestado à Administração – do percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) referente à gratificação de assiduidade prevista no art. 149 da Lei Municipal nº 1.440/92.

Pelo que se depreende da sentença objurgada, o magistrado
a quo
considerou que o parecer da Assessoria Jurídica do município de Castelo-ES, emitido em 14/03/1995, opinando pelo indeferimento do requerimento administrativo formulado pelo apelante a respeito das férias-prêmio (processo administrativo nº 0676/95) – fls. 18/verso e 22/verso – e a sua suposta menção na ficha funcional do recorrente, seriam suficientes para serem considerados como o marco inicial do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ajuizar a presente demanda em desfavor da Fazenda Pública Municipal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e do art. 169, inciso I, alínea “b”, da Lei Municipal nº 1.440/92, o que legitimaria a declaração da prescrição, visto que a ação somente fora proposta em 19/11/2020.

Nada obstante, malgrado tenha sido juntado aos autos o Parecer da Assessoria Jurídica do município apelado, não consta a decisão de indeferimento ao pedido formulado pelo recorrente proferida pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito de Castelo ou o Secretário Municipal de Recursos Humanos, tampouco tem-se prova que o servidor apelante fora notificado de tal indeferimento, uma vez que, ao contrário do asseverado pelo juízo
a quo
, não consta nenhuma informação a respeito da negativa da concessão do benefício da férias-prêmio em sua ficha funcional (fl. 128).

Com efeito, inexiste prova nos autos que a Administração Municipal tenha proferido decisão a respeito do requerimento de férias-prêmio formulado pelo apelante e, muito menos, que tenha notificado pessoalmente o recorrente desta eventual decisão, na medida em que a cópia do processo administrativo nº 0676/95 juntada aos autos apenas revela a existência do referido parecer da Assessoria Jurídica, o qual possui natureza meramente opinativa, não possuindo o condão de substituir o pronunciamento decisório da autoridade competente.

Devido à ausência de decisão em âmbito administrativo a respeito do requerimento formulado pelo apelante,
o prazo prescricional permaneceu suspenso até o ajuizamento da presente ação
, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/32
1
e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
2
.

Nesse sentido,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1817290/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020, STJ).

Especificamente a respeito dos servidores do município de Castelo-ES que somente propuseram demandas objetivando o recebimento da gratificação correspondente à licença-prêmio em virtude da ausência de resposta da Administração Pública em relação aos requerimentos administrativos formulados,
esta Corte de Justiça formou posicionamento consolidado no sentido de
rejeitar
a alegação de prescrição da pretensão autoral
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
MUNICÍPIO DE CASTELO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FÉRIAS-PRÊMIO.
GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.442/92. NÃO VERIFICADA. EXIGÊNCIA DE VÍNCULO AO REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. direito reconhecido. recurso conhecido e DESprovido. REMESSA NECESSÀRIA PREJUDICADA.
1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que o pedido realizado na esfera administrativa suspende o prazo prescricional até que haja notificação do servidor da decisão final sobre a matéria. 2 - Não há comprovação de que o apelante tenha sido devidamente notificado da decisão administrativa que indeferiu seu pleito de direito a férias-prêmio. Diante de tais argumentos, afasto a prescrição pretendida.
3 - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013190017577, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

“REMESSA NECESSÁRIA.
MUNICÍPIO DE CASTELO. SERVIDOR. FÉRIAS PRÊMIO.
GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. LEI N. 1.440/1992. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TJES. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...).
O autor apresentou em 28 de março de 2000 requerimento administrativo para recebimento de férias prêmio mas não obteve resposta da Administração Pública. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso (AgInt nos EDcl no REsp 1817290/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 09-03-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-03-2020).
5. Sentença mantida.” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 013190000409, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

Diante do exposto, como houve a suspensão do prazo prescricional desde o requerimento administrativo formulado pelo apelante até o ajuizamento da presente ação, ante a ausência de decisão administrativa a respeito das férias-prêmio,
deve ser
reformada
a sentença objurgada que declarou a prescrição da pretensão autoral
, na medida em que a prescrição deve ficar restrita às parcelas relativas ao período anterior ao quinquênio que procedeu a protocolização do requerimento administrativo junto à municipalidade.

Considerando que o processo já está maduro para julgamento do mérito, na medida em que as partes litigantes já se manifestaram e a resolução da questão posta prescinde de outras provas que não sejam as já constantes nos autos,
passo a apreciar a demanda, na forma do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil
3
.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que o apelante foi contratado pelo município de Castelo-ES para trabalhar como braçal entre 01/05/1982 a 18/01/1984 e, após, entre em 01/02/1985 a 02/01/1991, sob regime celetista (fls. 09/10 e 19), quando foi reenquadrado na qualidade de servidor estável por meio de Decreto do Poder Executivo (fl. 20), de modo que passou a receber vencimentos compatíveis com a Lei Municipal nº 1.177/90, que instituiu o Plano de Carreira do Pessoal da Prefeitura de Castelo-ES (fls. 12/13), tendo exercido a função de braçal até se aposentar em dezembro de 2010 – fls. 25/55.

Enquanto estava na ativa, em virtude de ter cumprido o lapso de 10 (dez) anos ininterruptos de prestação de serviços à Administração Pública Municipal, computando-se o período de ambos os regimes empregatícios, o apelante formulou, em 14/03/1995, requerimento administrativo para o recebimento da gratificação de assiduidade em caráter permanente no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento – fls. 18/verso –, com base no art. 77, parágrafo único, c/c art. 149, ambos da Lei Municipal nº 1.440/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Castelo) – fls. 14/16 –, entretanto, em que pese o processo administrativo nº 0676/95 ter tramitado inicialmente – fls. 19/22 –, o município recorrente jamais proferiu qualquer decisão a respeito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação reclamatória.

Em contestação (fls. 70/84), superada a prescrição, o município apelado alegou, basicamente: i) a inconstitucionalidade formal das Leis Municipais nº 1.440/92 e 1.177/90; ii) que o servidor que estava em exercício há mais de cinco anos antes da entrada da Constituição Federal em vigor não adquiriu o ingresso no regime estatutário, tendo em vista que seria necessário prestar concurso público, sendo apenas estável (art. 19 da ADCT), motivo pelo qual não faria jus à gratificação de assiduidade originada da licença-prêmio (arts. 82 e 149 da Lei Municipal nº 1.440/92); iii) considerando que houve a vacância do cargo após a aposentadoria e a vinculação do apelante ao INSS, não pode o município ser condenado ao pagamento da gratificação relacionado aos seus proventos.

Ato contínuo, após o autor apresentar réplica (fls. 86/95), sobreveio a sentença objurgada que foi reformada por esta instância revisora, em virtude do afastamento da declaração de prescrição da pretensão autoral.

Feito este registro, ressalto, desde já, que a matéria devolvida a exame desta instância revisora, concernente à constitucionalidade das legislações municipais que permitiam ao servidor estabilizado o reconhecimento do direito a férias-prêmio, se encontra sedimentada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, possuindo diversos precedentes,
de todas as colendas Câmaras Cíveis
e inclusive de minha relatoria,
trilhando o mesmo sentido, inexistindo argumento novo apresentado pelo município apelado que me faça divergir da linha de raciocínio que tem sido adotada por este egrégio Sodalício.

O direito de o apelante fazer jus ao benefício das férias-prêmio e, com isso, receber retroativamente a vantagem de 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento referente à opção pela gratificação de assiduidade, tem por fundamento legal, essencialmente, os arts. 77, 82 e 149, todos da Lei do município de Castelo nº 1.440/1992,
in verbis
:

Art. 77 – Serão concedidas férias-prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo, ao servidor em atividade que as requerer, após cada dez (10) anos de efetivo exercício público municipal.

Parágrafo único – Considera-se também de efetivo exercício, para efeito deste artigo, o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal que tenha prestado serviços à municipalidade, sob qualquer outro regime jurídico.

Art. 82 – O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação-assiduidade, na forma estabelecida do Artigo 149 e seus parágrafos.

Art. 149 – A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias prêmio, de acordo com o Art. 82, optar por esta gratificação.

§1º – A gratificação de assiduidade corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento.

Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que o mencionado art. 77 da Lei nº 1.440/1992, do Município de Castelo,
não padece de inconstitucionalidade enquanto permaneceu vigente
, bem como que
não h
avia a necessidade
que o servidor
municipal fosse
efetivo para a obtenção da gratificação almejada
, esvaziando os argumentos apresentados pelo ente municipal, baseados em acórdãos muito antigos desta Corte de Justiça.

A bem da verdade, a melhor exegese do parágrafo único do art. 77 e dos arts. 82 e 149 da Lei Municipal nº 1.440/1992 é a que faz jus ao adicional de assiduidade o servidor municipal que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao município de Castelo-ES,
independentemente do regime jurídico
a que estava submetido
, podendo optar por recebê-lo em detrimento do benefício de 06 (seis) meses de férias-prêmio.

Com efeito, não havendo limitação na legislação de regência, incabível a exigência de que o tempo de serviço para concessão das férias-prêmio somente pudesse ser contabilizado para os servidores municipais efetivos e que tenham permanecido em regime jurídico estatutário. Ora, efetivo exercício é o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal, independente do regime jurídico adotado.

Nesta toada, prejudicada fica a análise da suposta inconstitucionalidade formal do artigo 5º, § 1º da Lei Municipal nº 1.177/90, eis que em nada altera o direito do apelante em perceber o respectivo benefício, pois independe do regime jurídico por força expressa de dispositivo legal. Nesse sentido, emana a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de estar
“Prejudicada a análise da suposta inconstitucionalidade formal do artigo 5º, §1º da Lei Municipal nº 1.177/90, eis que em nada altera o direito das autoras em perceber o respectivo benefício.”
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 013140017396, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017).

Além disso,
“
Este Egrégio Tribunal de Justiça já possui jurisprudência firmada no sentido de que o artigo 77 da Lei Municipal nº 1.440/92 não apresentou inconstitucionalidade enquanto permaneceu vigente, devendo ser observados os direitos ali assegurados. Não havendo, no então vigente art. 77, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.440/92, a exigência de que o servidor deveria ter ocupado cargo regido pelo regime jurídico único durante todo período aquisitivo, incabível a imposição de tal requisito para a concessão das férias-prêmio. A verificação de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.177/1990 em nada influirá no resultado do julgamento, pois, como visto o recebimento dos benefícios pleiteados não está vinculado à ocupação de cargo efetivo, como já bem observado por este e. Tribunal de Justiça.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013190017577, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

Partindo dessas premissas, na hipótese, constata-se, por meio da documentação acostada aos autos, que o apelante ingressou nos quadros de pessoal do município de Castelo-ES em 01/05/1982 e, após um rápido desligamento, a partir de 01/02/1985, exercendo suas funções por meio de vínculo celetista quando, em 02/01/1991, com a instituição do regime jurídico único, migrou para o regime estatutário, tendo se aposentado em dezembro de 2010, completando, portanto, o tempo necessário para obtenção do direito a férias-prêmio, a qual poderá ser gozada mediante afastamento de 06 (seis) meses ou, como postulou o recorrente, mediante o recebimento da gratificação de assiduidade no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento.

Ao tratar da obtenção deste mesmo benefício envolvendo outros servidores do município de Castelo-ES,
todas as colendas Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça têm chegado à mesma conclusão
, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
MUNICÍPIO DE CASTELO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
FÉRIAS-PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.442/92. NÃO VERIFICADA. EXIGÊNCIA DE VÍNCULO AO REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. direito reconhecido.
recurso conhecido e DESprovido. REMESSA NECESSÀRIA PREJUDICADA.. 1 - (...). 3 - Este Egrégio Tribunal de Justiça já possui jurisprudência firmada no sentido de que o artigo 77 da Lei Municipal nº 1.440/92 não apresentou inconstitucionalidade enquanto permaneceu vigente, devendo ser observados os direitos ali assegurados. 4 - Não havendo, no então vigente art. 77, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.440/92, a exigência de que o servidor deveria ter ocupado cargo regido pelo regime jurídico único durante todo período aquisitivo, incabível a imposição de tal requisito para a concessão das férias-prêmio. 6 - A verificação de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.177/1990 em nada influirá no resultado do julgamento, pois, como visto o recebimento dos benefícios pleiteados não está vinculado à ocupação de cargo efetivo, como já bem observado por este e. Tribunal de Justiça.
6 - Considerando que restou demonstrado nos autos que a autora preencheu os requisitos para a concessão das férias-prêmio e do acréscimo da gratificação assiduidade, acertada a sentença proferida pelo magistrado primevo, devendo ser mantida em todos os seus termos.
7 - Sobre a quantia a ser paga pelo Município deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 8 - A questão submetida à apreciação desta c. Câmara envolve a verificação da existência dos requisitos previstos em lei municipal para a concessão dos benefícios pleiteados, sendo irrelevante o regime de previdência ao qual se encontra vinculado o servidor. 9 - Apelação conhecida e desprovida. Remessa Necessária prejudicada.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013190017577, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE CASTELO. SERVIDOR. FÉRIAS PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. LEI N. 1.440/1992.
PRECEDENTES DO EGRÉGIO TJES.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça assentou que o art. 77, da Lei 1.440/1992, do Município de Castelo, não apresentou inconstitucionalidade enquanto permaneceu vigente. 2. - Da análise sistêmica do parágrafo único do artigo 77 e dos artigos 82 e 149 da Lei n. 1.440/1992, do município de Castelo, extrai-se a conclusão de que faz jus ao adicional de assiduidade o servidor que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao ente público municipal, independentemente do regime jurídico, e que optar por recebê-lo em detrimento do benefício de férias prêmio.
3. - (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013190017569, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - FÉRIAS-PRÊMIO - GRATIFICAÇÃO-ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - LEI MUNICIPAL Nº 1.440/92 - MUNICÍPIO DE CASTELO - CONSTITUCIONALIDADE - DIREITO RECONHECIDO À VANTAGEM FUNCIONAL. 1. (...).
2. Já no que concerne à inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 1.442/92, este Egrégio Tribunal de Justiça já refutou, em diversas ocasiões, a referida alegação. 3. A requerente preencheu os requisitos legais para recebimento da pleiteada gratificação, posto que a lei estabelece que pode ser computado o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal sob qualquer outro regime jurídico.
4. Remessa Necessária improvida.” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 013190000367, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

“REMESSA NECESSÁRIA. FÉRIAS-PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL Nº 1.440/92. PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 1.177/1990. SERVIÇOS PRESTADOS ININTERRUPTAMENTE POR DEZ ANOS AO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É constitucional a Lei n.º 1.440/1992 do Município de Castelo, razão pela qual, no período em que esteve vigente, o art. 77 da referida legislação municipal produziu efeitos normalmente, garantindo férias-prêmio com todos os direitos e vantagens ao servidor que a esse benefício fizesse jus, mediante exercício do cargo durante 10 (dez) anos ininterruptos. Precedentes TJES. 2. A alegação de inconstitucionalidade da Lei n.º 1.177/1990 do Município de Castelo em nada influirá no resultado do julgamento, visto que o recebimento do benefício independe desta norma legal. 3. A prestação de serviço pelo requerente à Administração Pública Municipal por dez anos ininterruptos é fato incontroverso nos autos, sequer impugnado pelo Município requerido em sua contestação.
4. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 013190000433, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021).

“REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA FÉRIAS-PRÊMIO GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO TOTAL AFASTADA - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL Nº 1.440/92 INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. 1. (...).
2. Não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 1.440/92. Inobstante estar previsto na emenda a supressão ao parágrafo único do artigo 77 da Lei, tal supressão foi riscada, e pelo que consta, com a mesma caneta utilizada para outras anotações feitas no documento, de modo que a alteração riscada representa o mesmo que uma não alteração. Precedentes TJES (TJES, Classe: Remessa Necessária, 013140017396, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017) 3. Efetivo exercício é o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal, independente do regime jurídico adotado (TJES, Classe: Remessa Necessária, 013140017396, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017). 4. O parágrafo único do artigo 77 c/c artigo 82 da Lei Municipal nº 1.440/92 afirmam que a autora possui direito de perceber não só as férias-prêmio como optar por gratificação-assiduidade, uma vez que os dispositivos não limitam a sua incidência aos servidores que sempre estiveram sob o regime jurídico estatutário (TJES, Classe: Remessa Necessária, 013140017396, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017). 5. Prejudicada a análise da suposta inconstitucionalidade formal do artigo 5º, §1º da Lei Municipal nº 1.177/90, eis que em nada altera o direito das autoras em perceber o respectivo benefício (TJES, Classe: Remessa Necessária, 013140017396, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017).
6. Sentença confirmada.” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 013190000474, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

É importante ressaltar que a concessão do direito a férias-prêmio não acarreta nenhuma violação ao princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88) e à norma transitória prevista no art. 19, § 1º, da Constituição da República, visto que se trata de benefício concedido a servidor municipal pelo comprometimento em prestar o serviço público por determinado período de tempo ininterrupto, pouco importando a forma de admissão ou o regime jurídico a que está submetido.

Também é oportuno registrar que a circunstância de o apelante se encontrar atualmente aposentado e vinculado ao Regime de Previdência Social (Lei Municipal nº 2.075/02) não atrai a obrigação de o INSS efetuar o pagamento da verba aqui reconhecida, visto que está sendo reconhecido o direito de o recorrente receber retroativamente a gratificação de assiduidade desde que implementou os requisitos para a obtenção do direito a férias-prêmio, isto é, em período bem anterior à sua aposentadoria, período no qual a responsabilidade para o pagamento do benefício era do município apelado.

Tecidas tais ponderações e considerando que resta demonstrado nos autos que o apelante preencheu os requisitos para a concessão das férias-prêmio, deve ser reconhecido o direito do autor à aquisição das férias-prêmio mediante o recebimento retroativo do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos, na forma do art. 149 da Lei Municipal nº 1.440/92, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal, forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, da data do requerimento administrativo realizado no processo nº 0676/95, e deduzidas as contribuições legais porventura incidentes, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.212/91 e do art. 46 da Lei nº 8.541/92.

Em relação a quantia a ser paga pelo município apelado, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza não tributária em desfavor de servidor público, em respeito ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema Repercussão Geral nº 810), que foi detalhado no precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.492.221, nº 1.495.144 e nº 1.495.146 (Tema Repetitivo nº 905), deverá ser atualizada da seguinte forma
“(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
.

Invertida a sucumbência,
condeno o município de Castelo-ES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
que, diante da iliquidez da condenação, deverão ser fixados quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto para lhe
d
ar
provimento
, a fim de afastar a declaração de prescrição da pretensão autoral e, apreciando o mérito com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC/2015),
julgo procedente a pretensão autoral
, para condenar o município de Castelo-ES ao pagamento das férias-prêmio sob a forma de gratificação de assiduidade no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento do servidor apelante, na forma do art. 149, § 1º, da Lei Municipal nº 1.440/92, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal, forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, da data do requerimento administrativo realizado no processo nº 0676/95, e deduzidas as contribuições legais porventura incidentes, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.212/91 e do art. 46 da Lei nº 8.541/92, bem como a quantia ser atualizada na forma disposta na fundamentação deste voto.

É como voto.

1
Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

2
Súmula nº 85 do STJ – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3
Art. 1.013. (...). § 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
RECLAMATÓRIA
.
FÉRIAS-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO QUE ACARRETOU A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
AFASTAR DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO DIREITO A FÉRIAS-PRÊMIO. IRRELEVANTE A FORMA DE INGRESSO NO PODER PÚBLICO E O REGIME JURÍDICO A QUE ESTÁ SUBMETIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.440/92 AFASTADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.177/90. DEBATE IRRELEVANTE
.
PRETENSÃO AUTORAL PROCEDENTE
.

1)
Não há como reconhecer a prescrição da pretensão autoral, pois a existência de requerimento administrativo formulado pelo apelante sem qualquer notícia de resposta pelo município apelado atrai a regra constante no art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prescrição permaneceu suspensa até a propositura desta demanda, tendo em vista a ausência de pronunciamento pelo ente municipal na seara administrativa.

2
)
Recurso provido, para afastar a declaração de prescrição da pretensão autoral, sendo possível a apreciação do mérito com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC/2015).

3
)
O direito de o apelante fazer jus ao benefício das férias-prêmio e, com isso, receber retroativamente a vantagem de 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento referente à opção pela gratificação de assiduidade, tem por fundamento legal, essencialmente, os arts. 77, 82 e 149, todos da Lei do município de Castelo nº 1.440/1992.

4)
Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que o mencionado art. 77 da Lei nº 1.440/1992, do Município de Castelo, não padece de inconstitucionalidade enquanto permaneceu vigente, bem como que não havia a necessidade que o servidor municipal fosse efetivo para a obtenção da gratificação almejada, esvaziando os argumentos apresentados pelo ente municipal, baseados em acórdãos muito antigos desta Corte de Justiça.

5
)
A melhor exegese do parágrafo único do art. 77 e dos arts. 82 e 149 da Lei Municipal nº 1.440/1992 é a que faz jus ao adicional de assiduidade o servidor municipal que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao município de Castelo-ES, independentemente do regime jurídico a que estava submetido, podendo optar por recebê-lo em detrimento do benefício de 06 (seis) meses de férias-prêmio.

6)
Prejudicada fica a análise da suposta inconstitucionalidade formal do artigo 5º, § 1º da Lei Municipal nº 1.177/90, eis que em nada altera o direito do apelante em perceber o respectivo benefício, pois independe do regime jurídico por força expressa de dispositivo legal.

7
)
Não há que falar em inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 1.440⁄92. Inobstante estar previsto na emenda a supressão ao parágrafo único do artigo 77 da Lei, tal supressão foi riscada, e pelo que consta, com a mesma caneta utilizada para outras anotações feitas no documento, de modo que a alteração riscada representa o mesmo que uma não alteração. Precedentes TJES.

8)
Pretensão autoral julgada procedente, para condenar o município de Castelo-ES ao pagamento das férias-prêmio sob a forma de gratificação de assiduidade no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento do servidor apelante, na forma do art. 149, § 1º, da Lei Municipal nº 1.440/92, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal, forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, da data do requerimento administrativo realizado no processo nº 0676/95, e deduzidas as contribuições legais porventura incidentes, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.212/91 e do art. 46 da Lei nº 8.541/92, bem como a quantia ser atualizada na forma disposta na fundamentação do voto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.